Tribunal: TJDFT
Processo: 0747198-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUBLOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO LOCADOR. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO ORIGINÁRIO. EXECESSO NÃO VERIFICADO.

1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.

2. Em que pese inicialmente convencionado prazo determinado, dispõe o artigo 56, parágrafo único, da Lei n.o 8.245/1991, que regula a locação de imóveis urbanos, acerca da prorrogação legal e tácita da locação no caso de o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias, sem oposição pelo locador, passando o contrato a vigorar por prazo indeterminado.

3. A sublocação sem a anuência do locador prolonga a responsabilidade do locatário originário pelo pagamento do aluguel até que o imóvel seja entregue para o locador.

4. Não se verifica excesso de execução ou quitação quando, após o protocolo dos embargos à execução, é homologado acordo entre o locador e o sublocatário, com a determinação de abatimento dos valores pagos no montante de aluguéis atrasados perseguido na execução proposta pelo locador em face do locatário.

5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.